Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006715-63.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [1004305-66.2019.8.11.0000] - COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: BENO SONEGO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que na Ação Civil Pública no 1000180-74.2018.811.0005 não analisou o pedido de inversão do ônus da prova.
Argumenta, em síntese, acerca do regime jurídico da tutela de urgência na defesa dos interesses transindividuais, mormente nas questões de danos ambientais e cerceamento de prova em meio a intempestividade da determinação da perícia.
Desta forma, requer liminarmente o pedido de tutela de urgência.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois a inversão do ônus da prova em questões ambientais não ocorre de forma automática, sendo, portanto, uma medida excepcional.
Para que ocorra a inversão, deve-se verificar a dificuldade ou impossibilidade da parte em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir, sob pena de banalizar a inversão probatória.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO AMBIENTAL - DANIFICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PRODUTIVO - PERDA DE PLANTAÇÕES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INDEFERIMENTO. - A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor é medida excepcional, que não deverá ser banalizada, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir. - Não restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da agravada, impõe-se o indeferimento da inversão do ônus da prova. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.105169-7/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 20/02/2020)
No caso em apreço, não se verifica, ao menos por ora, a dificuldade do Ministério Público, ora Agravante, em produzir a prova, haja vista que a instrução probatória está em curso.
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora